Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. TAXAS E TARIFAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Constatado que os apelados envidaram esforços administrativos, por diversas vezes, junto ao Banco apelante, buscando viabilizar o cumprimento do inventário e obter os recursos depositados e sob custódia do apelante, sem sucesso.
3. Restando caracterizada a má prestação de serviços, deve o fornecedor responder objetivamente pela reparação dos danos causados (art.14 do CDC).
4. Ao deixar de prestar os serviços envolvendo o cancelamento da conta do finado correntista e a providência de restituir os valores, o ouro e as cotas das ações colocadas em poder do Banco, não faz sentido permanecer cobrando taxas e tarifas por aquilo que não deveria estar sendo realizado.
5. As cobranças indevidas devem ser devolvidas em dobro aos clientes, em repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de que a parte agiu com dolo de causar dano processual à parte adversa, tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida, fato não demonstrado nos autos. 6.1 Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o apelado deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.